Tribunal: TRF3
Processo: 5027790-52.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
99/148)

5027790-52.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer, logicamente, a modificação do julgamento embargado.

2. Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação se há demonstração nos autos de intimação de todas as partes, via sistema.

3. Não se vislumbra a existência de omissão, erro material ou contradição no decisum, revelando, na realidade, mero inconformismo da embargante com a solução adotada, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

4. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

5. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027790-52.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PARAVEI VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ODAIR MARIANO MARTINEZ AGUILAR OLIVEIRA - SP82941-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027790-52.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PARAVEI VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ODAIR MARIANO MARTINEZ AGUILAR OLIVEIRA - SP82941-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paravei Veículos e Peças Ltda (ID num. 97616278), contra o v. acórdão (Id num. 92919809), que à unanimidade negou provimento à apelação da embargante nos autos do mandado de segurança impetrado pela Apelante contra ato Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil em São Paulo e do Procurador Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, objetivando o restabelecimento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, diante do ato administrativo que determinou a baixa na inscrição, por constatação de inexistência de fato da empresa, bem como, a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/95, com o permissivo do art. 17, da Lei no 12.865/13, dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União.

Alega a impetrante, em síntese, que, mediante o Ato Declaratório Executivo no 07 de 14.05.2001 do Delegado da Receita Federal de Marília/SP, teve a sua inscrição no CNPJ/MF declarada inapta, sob o fundamento de sua inexistência de fato. Alega que em 17.10.2011, apresentou perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil pedido de restabelecimento de inscrição no CNPJ/MF, que foi autuado sob o no 13807.722175/2011-07, o qual foi indeferido sob o fundamento de decurso do prazo de 5 anos entre a inaptidão e o pedido de restabelecimento. Alega que o indeferimento do restabelecimento de sua inscrição no CNPJ/MF impede-lhe, ainda, a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, cujo prazo foi estendido pelo artigo 17 da Lei no 12.865/13, haja vista que possui débitos inscritos em Dívida Ativa da União e que, para formalizar referida adesão, é necessário que esteja regularmente inscrita no CNPJ/MF.

O v. acórdão assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - RESTABELECIMENTO DE REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA DO MANDAMUS. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Discute-se o direito da impetrante de ver restabelecido seu registro no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), atual Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), cancelado por ausência da empresa.

2. A Administração Pública rege-se pelo princípio da eficiência, positivado em nosso ordenamento jurídico pela EC no 19/98, que pressupõe a excelência na prestação do serviço público por parte do administrador e seus agentes.

3. Os documentos juntados pela impetrante, ao contrário do que alega, são controversos e insuficientes para comprovar que os integrantes do quadro social ou administradores foram localizados, evidenciando que se está discutindo matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

4. Portanto, como remanesce controvérsia acerca do atendimento aos requisitos constantes no art. 29, §3o, II, da Instrução Normativa no 1.183/11, e, não tendo a apelante ofertado outras provas a demonstrar o seu direito líquido e certo ao restabelecimento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, a segurança deve se denegada.

5. Apelação não provida.”

O embargante alega (Id num. 97616278), omissão e erro material no acórdão (id no 92919809), segundo o qual “os documentos juntados pela impetrante, ao contrário do que alega, são controversos e insuficientes para comprovar que os integrantes do quadro social ou administradores foram localizados, evidenciando que se está discutindo matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança”, arguindo que a localização do sócio Eli Teixeira da Silva está demarcada nos requerimentos de fls. 16 e 17/18 (id no 8152076), ao passo que a do sócio Odair Mariano Martinez Aguilar Oliveira está evidenciada não apenas no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 19, no Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 20/21 e no Termo de Ciência de Decisão Fiscal de fl. 24 (id no 8152076), que trazem ou sua assinatura apondo ciência ou a informação de que apresentou documentos e prestou esclarecimentos, como também na representação processual deste feito.

Requer, ainda a nulidade do julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, uma vez que o patrono da impetrante não foi previamente intimado através do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região quanto à inclusão do presente feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027790-52.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PARAVEI VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ODAIR MARIANO MARTINEZ AGUILAR OLIVEIRA - SP82941-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei no 13.105/2015, o chamado novo Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nos termos do parágrafo único do citado artigo, considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, a saber:

“I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A embargante alega ausência de intimação da Pauta de Julgamento do presente em nome de seu advogado. Todavia, conforme constam da expedição via Sistema desta Corte PJE há intimação de todas as partes a respeito da pauta, conforme os documentos (Id num. 89994715, 90048150 e 9004815). Desta forma, não há que se cogitar em nulidade por ausência de intimação.

No mais, rejeito as alegações de omissões ou erro material no julgado. Os documentos juntados pela impetrante, ao contrário do que alega, são controversos e insuficientes para comprovar que os integrantes do quadro social ou administradores foram localizados, evidenciando que se está discutindo matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, pois a Administração Pública deve atuar em conformidade com o Direito, bem como de presunção de veracidade, haja vista que os pressupostos fáticos são admitidos como verdadeiros até prova em contrário, circunstância que,, resulta na transferência, ao particular, não apenas o ônus de impugnar o ato, mas também de provar a sua invalidade ou não veracidade, o que não ocorreu, na espécie.

Portanto, como remanesce controvérsia acerca do atendimento aos requisitos constantes no art. 29, §3o, II, da Instrução Normativa no 1.183/11, e, não tendo a apelante ofertado outras provas a demonstrar o seu direito líquido e certo a segurança deve se denegada.

Assim, não há quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que a discordância da parte embargante deve ser ventilada pela via recursal adequada.

De outra parte, ainda que os embargos de declaração tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o acolhimento do recurso, que se constate a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sem o que se torna inviável seu acolhimento.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento , devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil para o reexame da causa"

(1a Turma, ED em REsp. 13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse sentido, cumpre trazer à colação aresto transcrito por Theotonio Negrão in Código de processo civil e legislação processual em vigor, 30a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 566, verbis:

"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RTTJESP 115/207)".

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer, logicamente, a modificação do julgamento embargado.

2. Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação se há demonstração nos autos de intimação de todas as partes, via sistema.

3. Não se vislumbra a existência de omissão, erro material ou contradição no decisum, revelando, na realidade, mero inconformismo da embargante com a solução adotada, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

4. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

5. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.